Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-77.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015942-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI - CPF: 018.266.171-75 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA - CNPJ: 02.220.321/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA - IPTU – AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMOVEL – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Os documentos juntados aos autos demonstram o pagamento de ITBI constando como adquirente dos imóveis a Recorrente, além do que, as certidões de inteiro teor estão desatualizadas (emitida em 27-8-2018), o que não afasta a responsabilidade da Agravante, por ora, em razão da possibilidade de escolha do ente municipal ao direcionar a cobrança.

2- Considerando que
os argumentos deduzidos neste agravo não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015942-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FLAMBOYANT LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Comercial de Combustíveis Flamboyant Ltda
., contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1031093-28.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar, que objetivava a retirada do nome da autora da condição de proprietária dos imóveis registrados sob as matrículas 82.825 e 82.827, inserindo-se o nome do efetivo proprietário Sr. Marcos Tadeu de Oliveira.

Alega que, foi surpreendida com a notícia de existência de débitos em seu nome proveniente de IPTU, relativo a dois imóveis localizados na Rua Edgar Vieira, Bairro Boa Esperança, Quadra 46, Lote 01, CEP 78.068-000, Lotes 01 e 02, de propriedade de Marcos Tadeu de Oliveira.

Defende que, os imóveis possuidores das mencionadas dívidas jamais foram de sua propriedade, como pode se observar pelas matrículas atualizadas dos bens números 82.825 e 82.827 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, nada mais havendo de ser feito, senão negar as dívidas, não havendo motivo suficiente para que a Requerida inclua os dados cadastrais da autora no rol de inadimplentes.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao setor responsável da Prefeitura Municipal de Cuiabá para que retifique o lançamento dos IPTU’S, retirando o nome da requerente dos imóveis em comento, e inserindo o do efetivo proprietário, Sr. MARCOS TADEU DE OLIVEIRA. Ao final, a confirmação da liminar concedida.

A liminar foi indeferida (Id. 53030968).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 9712465).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a inexistência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 60061982).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Comercial de Combustíveis Flamboyant Ltda
., contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1031093-28.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar, que objetivava a retirada do nome da autora da condição de proprietária dos imóveis registrados sob as matrículas 82.825 e 82.827, inserindo-se o nome do efetivo proprietário Sr. Marcos Tadeu de Oliveira.

Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou a ação declaratória de origem, objetivando, em sede de liminar a retirada do seu nome do sistema da Prefeitura de Cuiabá na condição de proprietária dos imóveis matriculados de matrículas 82.825 e 82.827, inserindo o nome do efetivo proprietário, Sr. MARCOS TADEU DE OLIVEIRA e, no mérito, a inexigibilidade da dívida apontada pela empresa requerida da ordem de R$ 59.276,66, ao argumento do que jamais foi proprietária dos imóveis em questão.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

(...) Em análise à documentação acostadas aos autos, em especial o comprovante do pagamento de ITBI, juntado pela requerida em sede de contestação (id. 17796561), tem-se que fora realizado o pagamento junto ao Cartório do 6º Oficio da guia de ITBI n. 5708230, em 14/12/2010, referente ao imóvel 01.6.22.028.0081.001, em que consta como adquirente a empresa autora - Comercial de Combustível Flamboyant Ltda e como transmitente Marcos Tadeu de Oliveira, pessoa indicada pela requerente na exordial como proprietário dos imóveis descritos na exordial. Do mesmo modo, o documento de id. 17796563, comprova a realização de pagamento junto ao Cartório do 6º Oficio da guia de ITBI n. 5708231, em 14/12/2010, referente ao imóvel da inscrição cadastral n. 01.6.22.028.0093.001, em que consta como adquirente a empresa autora Comercial de Combustível Flamboyant Ltda e como transmitente Marcos Tadeu de Oliveira. Conclui-se, deste modo, que os registros acostados pela autora no id. 15413617, referente aos imóveis de matrícula 82.825 e 82.827, não são suficientes para comprovar não ser proprietária dos bens dos quais pendem pagamentos de IPTU, isto porque o registro apresenta data anterior à da quitação das guias de ITBI retro mencionadas. Assim, considerando que os registros acostados pela autora, em que consta como proprietário dos imóveis Marcos Tadeu de Oliveira, possuem como data 21/10/2010, e o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis aconteceu em 14/12/2010, não vislumbro presentes os requisitos necessários a concessão da liminar manejada. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o Município Agravado informou em sede de contestação que (...)
conforme a documentação anexa, em
14/12/2010, ou seja, menos de 02 (dois) meses após tal fato, fora realizado o pagamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) de ambos os imóveis, nos respectivos valores de R$ 576,11 (quinhentos e setenta e seis reais e onze centavos) e R$ 5.709,47 (cinco mil, setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos), operação que contou como
transmitente o Sr. MARCOS TADEU DE OLIVEIRA, CPF nº. 904.219.571-15 (proprietário indicado na matrícula acostada pela própria suplicante) e adquirente COMERCIAL DE COMBÚSTIVEIS FLAMBOYANT, CNPJ nº. 02.220.321/0001-27.

Por outro lado, as matrículas dos imóveis, trazidas pela Recorrente (Id. 52471483 - Pág. 25), embora não a apontar como proprietária, estão desatualizadas, consoante certidão de inteiro teor, foi emitida em
27-8-2018
, o que
não
afasta a responsabilidade da Agravante, por ora, em razão da possibilidade de escolha do ente municipal ao direcionar a cobrança.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). PRECEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NÃO CABIMENTO DA MULTA APLICADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1680295/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação
" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08
.

(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009). [Destaquei]

Portanto, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021